Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-20.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004536-20.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMAURY UBIRAJARA DA SILVA RAMOS, AMBROSINA PEREIRA BARBOSA, ANESIA MARIETA SOUZA LIMA, ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ETEVALDO BELARMINO DE SOUZA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GUILHERME FERREIRA FRANCA, NELMA MARTINS DAS NEVES, ANTONIO JOAQUIM COSTA DOS ANJOS, MARIA DAS GRAÇAS W DIAS ANJOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VALDILON LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Após, certifique-se e voltem à conclusão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios